Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-64.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019967-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE VARGAS DA SILVA - CPF: 018.598.051-16 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO RESCISÓRIA CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. No caso em apreço, considerando que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais por falta de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova, tem-se que deve ser anulada a sentença recorrida.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVIANE VARGAS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Rescisória Contratual combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º
1019967-64.2019.8.11.0002
, proposta em desfavor de
CONSTRUTORA PACTO LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de cerceamento ao direito de defesa, eis que “
não foi oportunizado às partes (até mesmo à ré revel), possibilidade de se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir
”.

Cita que “
ao negligenciar o direito da recorrente em requerer tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará à conclusão de que de fato os direitos foram violados, se há do nexo causal e se houve dano
”.

Expõe sobre sua hipossuficiência técnica, defendendo que “
trouxe aos autos toda a documentação que estava ao seu alcance, de acordo com as suas possibilidades e hipossuficiência, inclusive notificando extrajudicialmente a recorrida
” e que atribuir-lhe o ônus da prova, é o mesmo que lhe atribuir uma prova impossível já que ela não tem acesso ao imóvel para realizar perícia técnica.

A parte ré, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 175214568 e 175214569), deixou transcorrer o prazo
in albis
(id. 175214570).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Rescisória Contratual combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º 1019967-64.2019.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado contrato de compra e venda junto à ré cujo objeto é a unidade imobiliária n.º 101, bloco 09, no Condomínio Green Ville Residence, contendo 51,85 m2 de área real, no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

Contudo, por considerar que o prazo de entrega já ultrapassou 1 (um) ano do acordado, por perceber que a metragem do jardim não coincidia com a estipulada, bem como por observar que a construtora inseriu nas dependências do seu imóvel uma fosse comunitária, pugna a autora pela rescisão contratual e pelo recebimento de indenização pelos danos sofridos.

A parte ré, apesar de devidamente citada (id. 175214560), deixou de apresentar sua contestação à inicial, consoante certidão de curso de prazo (e) intimação anexo aos autos (id. 175214561).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, mesmo decretando a revelia do réu, mas considerando que a parte autora continua com o ônus da prova, entendeu não ter restado comprovado nos autos o suposto descumprimento de obrigação firmada no contrato por parte da ré, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Considerando as argumentações expostas no apelo e analisando detidamente o andamento processual, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o Juízo
a quo
, decidindo antecipadamente a lide, julgou improcedentes os pedidos autorais considerando que “
não restaram comprovados nos autos o suposto descumprimento de obrigação firmada no contrato por parte da requerida, no que se refere ao atraso na entrega do imóvel, bem como a metragem do jardim, e a suposta construção de fossa comunitária nas dependências do seu imóvel
”.

No entanto, prolatou a sentença recorrida sem oportunizar às partes a possibilidade de manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que “
entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
” (AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Ainda, outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). (TJMT - N.U 1000289-65.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO- ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR JUSTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FORMULADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o STJ, “
há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
” (STJ - AgInt nos EDcl EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 29/11/2022, S2 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022). [...] (TJMT - N.U 1033612-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Portanto, diante do exposto, considerando que Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova, tem-se que deve ser anulada a sentença recorrida.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023